Tribunal: TJDFT
Processo: 0722879-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722879-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DARCIO JOSE GUIMARAES LIMA IMPETRANTE: ALINE DURAES QUEIROZ AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Aline Durães Queiroz, OAB/DF 50871-A em favor do paciente DARCIO JOSÉ GUIMARÃES LIMA, tendo como autoridade coatora o Juiz do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, alegando que a coação ilegal consiste no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 147 e 129, § 9o, do CP, e no art. 24-A da Lei Maria da Penha, c/c o art. 5o da mesma lei (ameaça, lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas, no âmbito da Lei Maria da Penha). Aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante pelos supostos crimes cometidos contra sua companheira e teve seu pedido de revogação indeferido pelo juízo da causa. Argumenta que o paciente é primário e de bons antecedentes, possui endereço fixo e ocupação lícita e que os crimes a ele imputados não são graves e não oferecem risco à ordem pública. Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, uma vez que essa se reveste de caráter excepcional, pois ausentes os requisitos para sua decretação e que o paciente não ostenta quaisquer das hipóteses do art. 312 do CPP. Requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a soltura do paciente, com ou sem o pagamento de fiança. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É o relato do necessário. DECIDO. Admito a presente ordem de habeas corpus. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é vista na inicial, no ID n.o 37174068 e foi fundamentada para garantia da ordem pública e da incolumidade da vítima, em razão do descumprimento pelo paciente das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante, na Ocorrência Policial n.o 2440/2022-18a DP, na Medida Protetiva deferida e nos depoimentos colhidos na delegacia. Conforme a ata da audiência de custódia (ID n.o 128121182, PJe-1) “(...) há protetiva fixada nos autos de no 0701190-13.2022.8.07.0002 pelo Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia. Entendo que esse contexto demonstra que, infelizmente, o autuado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que alternativa não há senão a decretação de sua prisão preventiva, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas do autuado. O caso é grave. Infelizmente as medidas protetivas não vêm surtindo o efeito esperado. As autoridades, neste momento, infelizmente precisam tomar uma providência mais severa, pois o agravamento da situação é latente e pode culminar com um desdobramento mais sério.” Portanto, resta evidente a existência dos crimes e o indício suficiente da autoria dos delitos (fumus comissi delicti). Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), observo que este também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente que, ao contrário do afirmado por sua defesa, ostenta em sua folha penal anotações anteriores e com trânsito em julgado por crimes da mesma natureza, acabando por reiterar nas mesmas condutas delituosas, sendo reincidente e ostentando maus antecedentes. No caso em referência, entendo que deve ser mantida a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, sobretudo para a garantia da ordem pública e proteção da vítima, já que o paciente registra histórico criminal revelador de personalidade dirigida ao cometimento de delitos domésticos, notadamente por já ter sido condenado em outras ações penais. Presentes, pois, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública e segurança da vítima, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verificando evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2022 16:05:24. ROBSON BARBOSA Desembargador